Tribunal: TCU
Processo: 021.436/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2586/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão militar (e-Pessoal 50742/2018 - tipo: inicial) emitido pelo Comando da Marinha e instituído pelo ex-militar Antônio Luiz de Oliveira Dantas. Considerando que o ato constante dos presentes autos foi disponibilizado ao TCU em 9/11/2018; Considerando que, a contar da data de disponibilização, já se passaram mais de 5 anos, situação que enseja o registro tácito do ato em análise; Considerando que, nessa situação, incide a tese consignada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário 636.553/RS, no qual: O Supremo Tribunal Federal definiu que a fixação do prazo de cinco anos se afigura razoável para que as cortes de contas procedam à análise da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual estes serão considerados definitivamente registrados. Trata-se de prazo ininterrupto, a ser computado a partir da chegada do processo à respectiva corte de contas - ou, como definido pelo Ministro Roberto Barroso durante o julgamento, um verdadeiro período de "cinco anos tout court ". Passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado. Abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999. Considerando que, ao analisar a concessão em epígrafe, o Ministério Público de Contas apontou, como indícios de irregularidades a macular o registro, os dois seguintes: (i) Não foi esclarecido pelo órgão de origem o fundamento para o cálculo da pensão militar no posto de Capitão de Fragata. Pela portaria de reforma de fl. 6 da peça n.o 3, averiguamos que o Capitão-Tenente Antonio Luiz de Oliveira Dantas foi transferido para a reserva remunerada no posto de Capitão-de-Corveta (um posto acima), computados 23 anos, 1 mês e 29 dias de tempo de serviço (informação de fl. 1 da peça n.o 3). Não foi informado a base legal para a atribuição de mais um posto na pensão, no caso o de Capitão de Fragata; (ii) Além disso, em consulta aos sistemas internos e à Rais, identificamos que a pensionista Eliane Vieira Dantas parece acumular dois outros benefícios, além da pensão militar ora em exame: pensão previdenciária paga pelos cofres do INSS e aposentadoria estatutária estadual, obtida como ocupante de cargo efetivo na Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Considerando que, no caso em epígrafe, o ato em questão encontra-se tacitamente registrado desde 9/11/2023, cabendo, em razão do caso concreto, revisão de ofício do referido registro até 9/11/2028; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de pensão militar (e-Pessoal 50742/2018) instituído por Antônio Luiz de Oliveira Dantas, considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; b) remeter os autos à AudPessoal para que seja iniciada a revisão de ofício do registro tácito consignado na alínea "a" supra, considerando os indícios de irregularidade apontados pelo MPTCU no parecer de peça 7; c) disponibilizar cópia desta deliberação ao Comando da Marinha. 1. Processo TC- Processo 021.436/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Eliane Vieira Dantas (XXX.046.217-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.